Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736062-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA APELADO: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB (primeiro apelante/réu) e DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA (segunda apelante/autora) em face de sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para LIMITAR os descontos efetuados pela instituição financeira ré, em razão de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento da autora, a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta da requerente após as deduções das parcelas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social).” Em suas razões (57859219), o primeiro apelante/réu sustenta que: 1) contratos de empréstimo consignado não são abarcados pela lei do superendividamento, pois se trata de créditos com garantias; 2) o Decreto 11.150/2022 também exclui as dívidas decorrentes de antecipação de crédito, uma vez que são obrigações previsíveis, quitadas em parcelas únicas; 3) os contratos de mútuo foram livremente pactuados e redigidos de forma clara, razão pela qual é descabida a alegação de que a instituição, ao lhe conceder crédito, procedeu de forma ilícita ou eivada de má-fé; 4) não se verifica nenhum vício de consentimento na celebração dos negócios jurídicos entabulados; 5) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários, em percentual superior a 30% (Tema Repetitivo 1.085); 6) a limitação do desconto em virtude do mínimo existencial é completamente desarrazoada; 7) o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser invocado para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais livremente pactuada entre as partes; 8) a Lei Complementar Distrital 1.015/2022 aumentou o limite de descontos para 35%. Requer, preliminarmente, que seja negado o benefício da justiça gratuita. No mérito, a reforma da sentença para que os limites possam ser realizados conforme previsão contratual. Preparo recolhido (IDs 57859220 e57859221). Contrarrazões apresentadas (ID 57859227). Por sua vez, a segunda apelante/autora sustenta que (ID 57859222): 1) o seu endividamento é configurado não só pelo comprometimento total da sua margem consignável, mas em razão de contratação de crédito pessoal com desconto em conta corrente e de crédito rotativo alusivo ao cartão de crédito; 2) o contrato de mútuo pessoal com desconto em conta corrente foi realizado em 15/07/2023, a título de novação; 3) a lei distrital 7.239/2023 restringe os descontos em conta corrente aos mesmos limites da margem consignável em favor dos servidores distritais; 4) o juízo equivocou-se ao afirmar que a proposta por ela aderida foi celebrada antes da vigência da lei distrital; 5) o crédito novo constituído por novação é ilegal, pois, no momento da referida contratação, sua margem consignável de 40% já estava inteiramente comprometida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o BRB suspenda os descontos em sua conta corrente referente ao contrato no 24207587. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da contratação constituída por novação com previsão de desconto em conta corrente. Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 57859230). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que a apelante DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA apresente os seus 3 últimos contracheques e extratos bancários da conta corrente em que são debitados os empréstimos pessoais dos últimos 3 meses. Tal esclarecimento é necessário para que seja aferido o valor real do rendimento mensal da apelante e sobre quais valores podem incidir os descontos em conta corrente provenientes dos empréstimos. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator